Tribunal: TJBA
Processo: 8051291-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051291-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA AURILEIDE SOUSA PACHECO SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO JORGE MOTA DOS SANTOS, VINICIUS SANTOS BRITO

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (8)

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, SERGIO SCHULZE, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM FUNDADO NA AUSÊNCIA DE CONSENSO DOS CREDORES. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DO
CRAM DOWN
. MICROSSISTEMA CONSUMERISTA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO DESPROPORCIONAL DA RENDA. DESCONTOS CONSIGNADOS SUPERIORES À CAPACIDADE DE SUBSISTÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORÁRIA DOS DESCONTOS EM FOLHA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, na qual a consumidora, servidora aposentada, alegou superendividamento em razão de descontos em folha que comprometiam parcela substancial de sua remuneração, requerendo a limitação dos descontos consignados e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência pode ser concedida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, independentemente de consenso prévio dos credores; (ii) estabelecer se a situação financeira demonstrada configura probabilidade do direito e perigo de dano; (iii) determinar se é cabível limitar os descontos consignados em folha e impedir a inscrição da consumidora em cadastros de inadimplentes durante a tramitação do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

A ausência de consenso dos credores não impede a concessão de medida urgente destinada à preservação do mínimo existencial, pois a tutela requerida não impõe plano de pagamento forçado nem se confunde com o instituto empresarial do
cram down
.

A Lei nº 14.181/2021 integra organicamente o microssistema de defesa do consumidor, pois inseriu no CDC normas sobre crédito responsável e procedimento de repactuação de dívidas.

O art. 84, § 3º, do CDC autoriza a concessão de medida liminar nas ações de consumo que envolvam obrigação de fazer ou não fazer, e o art. 7º do CDC permite a aplicação do art. 300 do CPC ao procedimento de superendividamento.

O art. 104-A, § 1º, do CDC impõe ao juiz o dever de adotar medidas necessárias à preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado.

A probabilidade do direito decorre do contracheque da agravante, que demonstra remuneração bruta de R$ 5.593,99, descontos de R$ 4.054,39 e renda líquida de R$ 1.539,60, com descontos relacionados aos agravados de aproximadamente R$ 2.720,51.

O comprometimento de quase 49% da remuneração bruta apenas com empréstimos e benefícios assistenciais, somado aos descontos obrigatórios previdenciários e de saúde, revela comprometimento total superior a 72% da remuneração bruta e caracteriza superendividamento nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC.

O perigo de dano é concreto e atual, pois a manutenção dos descontos durante o procedimento conciliatório submete a consumidora a liquidez próxima ao mínimo de subsistência, em afronta à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais à alimentação e à saúde.

A limitação dos descontos é medida reversível, pois não extingue obrigações, não implica renúncia de crédito e não antecipa o conteúdo da repactuação, preservando o equilíbrio entre o mínimo existencial da consumidora e os direitos creditícios dos agravados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Embargos de declaração e agravo interno prejudicados.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência pode ser concedida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento para preservar o mínimo existencial do consumidor, sem depender de consenso prévio dos credores. 2. A limitação temporária de descontos consignados em folha não configura imposição antecipada de plano de pagamento nem se confunde com o
cram down
da recuperação judicial empresarial. 3. O comprometimento desproporcional da renda do consumidor, associado à redução da liquidez a patamar próximo ao mínimo de subsistência, autoriza a limitação dos descontos e a vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC, arts. 300 e 1.015, I; CDC, arts. 7º, 47, 54-A a 54-G, 54-A, § 1º, 84, § 3º, e 104-A a 104-C, especialmente 104-A, § 1º; Lei nº 14.181/2021; Lei nº 11.101/2005.